Tribunal: TJMT
Processo: 1021517-90.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021517-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), DELMAR DE SOUZA VICENZI - CPF: 874.302.821-72 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE DOS FRUTOS. DESTINAÇÃO DA PRODUÇÃO AO MERCADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impenhorabilidade de valores bloqueados, provenientes da venda de grãos cultivados em pequena propriedade rural.

II – Questão em discussão

Discute-se: (i) se os frutos da pequena propriedade rural mantêm a proteção da impenhorabilidade mesmo quando destinados ao mercado externo; e (ii) se, subsidiariamente, deve ser liberada a parcela equivalente a até 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III – Razões de decidir

A Constituição Federal (art. 5º, XXVI) e o CPC (art. 833, VIII) asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, proteção que se estende aos frutos, pois de outro modo se esvaziaria a garantia constitucional.

A comercialização da produção agrícola não descaracteriza a exploração familiar nem afasta a proteção legal, desde que os rendimentos se destinem à subsistência e à continuidade da atividade produtiva.

IV – Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“A proteção constitucional da pequena propriedade rural (CF, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII) estende-se aos frutos por ela produzidos, ainda que destinados ao mercado, desde que a exploração se dê em regime familiar e os rendimentos revertam à subsistência e à manutenção da atividade agrícola”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de a
gravo de instrumento
interposto por
Delmar de Souza Vicenzi
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud/Sisbajud, oriundos da venda de produção agrícola realizada em pequena propriedade rural familiar.

O agravante requer, em sede de
tutela recursal
, a
s
uspensão dos efeitos
da decisão agravada, com fundamento na
natureza impenhorável dos frutos provenientes da pequena propriedade rural
, cuja condição já foi
reconhecida por decisão transitada em julgado
.

Alega que a propriedade é
cultivada pelo agravante, seu irmão e sua genitora
, sendo que os valores bloqueados resultam da
venda de safra de soja
, plantada pela família em área declarada impenhorável, cuja
renda é destinada à subsistência
dos membros da família e ao
reinvestimento na atividade produtiva
.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,

pra que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 297196852.

Informações coligidas no ID n. 298476885.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 302732364, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil em face de Delmar de Souza Vincenzi, fundada na

Cédula Rural Hipotecária n. 40/05865-4.

Cinge-se que no curso da marcha processual, foram bloqueados valores pertencentes ao executado por meio de ordem de penhora eletrônica,
tendo este apresentado
impugnação à penhora
, ao argumento de que o numerário é
impenhorável
, por ser proveniente da
atividade agrícola desenvolvida em pequena propriedade rural de natureza familiar
, cuja
impenhorabilidade já teria sido reconhecida
por decisão judicial
transitada em julgado
, proferida nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 1028572-29.2024.8.11.0000
.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade
, motivo pelo qual o agravante
interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se a definir
se os valores bloqueados em conta bancária do agravante, oriundos da venda de soja produzida em pequena propriedade rural de exploração familiar, podem ser considerados impenhoráveis
, à luz do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e do art. 833, VIII e X, do Código de Processo Civil.

Dispõe a Constituição da República em seu artigo 5º, inciso XXVI
verbis
:

“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

O Código de Processo Civil, em sintonia, estabelece no artigo 833, VIII:

“São impenhoráveis:

(...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.”

Trata-se de norma de índole protetiva, voltada a resguardar o pequeno produtor rural e sua entidade familiar da perda do único meio de subsistência.

O fundamento é a proteção do
mínimo existencial
e da
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF), evitando-se que o processo executivo reduza o núcleo familiar agrícola à insubsistência.

No caso, a discussão posta nos autos diz respeito não apenas ao imóvel rural em si, mas também aos
rendimentos oriundos da produção agrícola
.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a proteção constitucional seria esvaziada caso não se estendesse aos frutos, pois, de outro modo, permitir-se-ia a constrição da própria renda que garante a manutenção da família no campo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL QUE SE ESTENDE AOS FRUTOS POR ELA PRODUZIDOS
– PENHORA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DOS DEVEDORES QUE SE MOSTRA INVIÁVEL SOB PENA DE OFENSA À DIGNIDADE DO PEQUENO PRODUTOR RURAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tem-se como impenhorável os frutos extraídos da pequena propriedade rural, sob pena de se tornar inócua a norma constitucional que visa a subsistência familiar (precedente:

TJ-PR - AI: 00669409120218160000, data de Julgamento: 11/04/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2022
)”
(R
AI nº 1002712-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.07.2023, 3ª Câmara de Direito Privado)

Assim,
a comercialização da produção, inclusive com destinação ao mercado externo, não desnatura a proteção constitucional
, desde que demonstrado que a exploração é realizada pela família e que os rendimentos se voltam à sua subsistência ou à manutenção do ciclo produtivo.

Analisando o caso em pauta, restou incontroverso que: (i) o imóvel rural em questão foi
reconhecido judicialmente como pequena propriedade impenhorável
em demanda anterior, com trânsito em julgado (Agravo nº 1028572-29.2024.8.11.0000); (ii) a produção agrícola (soja) é realizada pelo agravante, seu irmão e sua genitora, em regime de economia familiar e (ii) o valor bloqueado (R$ 136.576,90) decorre de
contrato de compra e venda com a empresa Agrosoya Comércio de Cereais Ltda
.
, representando o produto da safra anual produzida na área (ID n. 296684898).

Deveras, ainda que a produção seja destinada ao mercado, inclusive por meio de contrato com empresa exportadora,
isso não descaracteriza a natureza protetiva da norma
, pois a finalidade da proteção constitucional não é a de restringir a produção ao autoconsumo, mas de assegurar ao pequeno produtor rural meios de sobrevivência digna e continuidade da atividade agrícola.

Ademais, é notório que, no regime de produção agrícola familiar, as receitas oriundas da colheita são concentradas em determinados períodos do ano, destinando-se ao custeio das despesas familiares anuais e ao reinvestimento no ciclo produtivo subsequente. Trata-se, portanto, de receita essencial à manutenção da atividade no campo.

Com efeito, à luz do contexto apresentado, considerando que a
pequena propriedade rural do agravante já foi reconhecida como impenhorável
, que os valores bloqueados decorrem diretamente da comercialização de seus frutos e a exploração é realizada em regime familiar, a proteção constitucional e legal da impenhorabilidade deve, portanto, alcançar também a renda auferida com a safra, sob pena de se esvaziar o conteúdo normativo da garantia.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025